Tribunal: TJPA
Processo: 0822097-86.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822097-86.2022.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS DAVID COSTA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, § 2º, II DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DO PROVIDENCIAL PROTAGONISMO NA AÇÃO DELITUOSA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Temerário o acolhimento da tese defensiva em face da cau
sa de abrandamento punitivo da participação de somenos importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, a qual destina-se ao partícipe que cooperou minimamente para a execução do delito, assertiva que não guardou ressonância com a comportamento do recorrente o qual teria se sentado ao lado da
vítima no coletivo, iniciando uma conversa com a potencial vítima, para sondar acerca de sua vulnerabilidade, então, de forma orquestrada, trocou de assento com o comparsa que estava na posse da arma de fogo, para praticar o crime, quando este sacou da arma de fogo e exigiu que o ofendido entregasse seu celular e, de posse da res, repassou ao apelante juntamente com o revólver para que guardasse, então desceram e empreenderam fuga;

II – Nesses termos,
temerário o acolhimento da tese defensiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, indicaram a autoria, e não
participação
de menor relevância,
devendo seguir irretocável o
decisum
hostilizado em todos os seus termos.

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

douglas david costa nogueira,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou, em face da dinâmica dos fatos, o reconhecimento e
aplicação do disposto no art. 29, §1º do CP, em decorrência da participação de somenos importância (ID 13312243).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 13312253),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Geraldo de Mendonça Rocha (ID 13725677).

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
27 de outubro de 2022, por volta das 17h00, no interior de veículo de transporte coletivo linha “São Brás/Santa Barbara”, enquanto transitava pela Avenida Almirante Barroso, nesta cidade, o denunciado, aliado a um comparsa não identificado, subtraiu o aparelho celular Samsung A52, pertencente à vítima, mediante grave ameaça produzida com uso de arma de fogo do tipo revólver .32.A vítima estava no coletivo quando os ladravazes, passando-se por passageiros, sentaram ao seu lado e iniciaram uma conversa, ato contínuo, o comparsa do denunciado sacou a arma de fogo ao norte descrita, exigiu que o ofendido entregasse seu celular e, de posse deste, repassou ao denunciado juntamente com o revólver para que guardasse. Após consumado o crime, a dupla desceu do ônibus e empreendeu fuga, ao passo que populares narraram os fatos a uma guarnição da Polícia Militar, a qual passou a perseguir os assaltantes, logrando êxito em interceptar e prender apenas o denunciado, ainda em poder do celular da vítima e do artefato utilizado, então apreendidos,

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
douglas david costa nogueira,
foi julgado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu,

a materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 13312107 - Pág. 4); BO (ID Relator é SD. da Policia Militar do Para e no dia de hoje, por volta das 17:00 HRS estava realizando rondas no VTR 0113, juntamente com o SD. LUCAS GOMES e SD, "BORGES NETO, quando foram acionados por um motoboy, que disse que havia dois elementos em fuga com urna arma de fogo, após cometerem provavelmente um delito no ônibus, que se deslocaram até o local informado e se depararam com um dos suspeitos em fuga com uma arma de fogo na mão, que foi dado voz prisão para o suspeito, que o mesmo apontou a arma para a guarnição e empreendeu fuga, que o relator e o SD. Borges Nato desceram da VTR e começaram a perseguição a pé atrás do suspeito, que foi realizado dois disparos de elastômero (Armamento não letal) pelo SD. BORGES NETO, que um dos disparos atingiu o suspeito nas nádegas, que logo em seguida se rendeu, tratando-se de DOUGLAS DAVID COSTA NOGUEIRA (D.N: 06/12/1999), que foi colocado em liberdade em 09/09/2022 em cumprimento ao Alvará de Soltura, n° 0812334-61.2022.8.14.0401.05.0002-12, que foi aprendido com DOUGLAS, uma arma de fogo (calibre 32) sem munição, um aparelho celular SAMSUNG A52 (PRETO) (da vítima), que DOUGLAS foi levado pela guarnição para a UPA da sacramenta limpeza de ferimento na nádega e após sendo apresentado nesta Seccional para procedimentos cabíveis; Auto de exibição e apreensão (ID 13312145 - Pág. 22) tratando-se de uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 32 sem munição e sem numeração aparente, e um aparelho SANSUNG A-52 PRETO encontrado em poder de DOUGLAS DAVID COSTA NOGUEIRA; Autos de entrega (ID 13312145 - Pág. 24) aparelho celular SANSUNG.

Segundo se extraem dos autos, DOUGLAS DAVID COSTA juntamente com um comparsa, subtraíram um aparelho celular Samsung A52, pertencente à vítima, MICHAEL SILVA DE SOUZA, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo do tipo revólver 32, em seguida a dupla desceu do ônibus e empreendeu fuga, ocasião em que populares narraram os fatos a uma guarnição da Policia Militar, que saiu em perseguição da dupla, os quais foram interceptados e presos, sendo encontrado em poder do apelante o celular da vítima e a arma utilizada no crime, como se pode verificar pela narrativa apresentada pelo ofendido, vejamos:

Que, é usuário frequente daquela linha de ônibus e nesse dia estava mexendo no celular quando percebeu a subida do denunciado e do comparsa; que o denunciado Douglas sentou ao seu lado e começou a fazer perguntas de sua vida; que o comparsa estava sentado em outro banco, acompanhando a conversa, com a mão por dentro de uma mochila, e trocavam olhares; que próximo ao Bosque os assaltantes trocaram de lugar entre si e anunciaram o assalto, exigindo seu celular; que na hora do roubo o comparsa estava com uma arma de fogo não mão e pegou seu celular; que antes de descerem o comparsa repassou ao denunciado a arma e o celular roubado; que em seguida desceram e atravessaram a Almirante Barroso, correndo no mesmo sentido do tráfego; que o declarante pediu ao motorista para parar e também desceu; que os assaltantes foram perseguidos por populares, com o declarante se juntando aos perseguidores; que em seguida viu o denunciado correndo com uma arma de fogo na mão em sentido contrário ao tráfego, sendo perseguido por populares e por Policiais Militares; que o denunciado foi preso em seguida de posse de seu celular e da arma de fogo; que confirma que a pessoa presa foi um dos autores do roubo; que seu celular foi recuperado e a arma de fogo também; que não dava para perceber que a arma não funcionava.

Na ocasião a testemunha
Fernando Gomes da Silva Costa, esclareceu:

Que,
policiais estavam fazendo rondas ostensivas em busca de um aparelho celular de outra vítima quando um motoboy informou sobre a ocorrência de um roubo dentro de um ônibus; que foram para o local e encontraram o acusado na Almirante de arma em punho; que antes de ser abordado o acusado empreendeu fuga, correndo entre os carros e chegando a apontar a arma para a guarnição; que um colega seu desferiu um tiro com bala de borracha fazendo com ele se rendesse; que ele foi atingido em uma da nádegas e foi levado para receber atendimento médico antes de ser apresentado na unidade policial; que a vítima foi na viatura e mencionou que o comparsa usava tornozeleira; que a vítima estava bastante eufórica, foi contida, e reconheceu o acusado como autor do roubo e narrou como o fato se passou, inclusive mencionando o uso de arma de fogo; que foi apreendido um revólver calibre .32 sem munições; que a vítima também reconheceu seu aparelho celular e fez o desbloqueio; que em seguida todos foram levados para a Delegacia. Pelo Juízo. Que o acusado se rendeu por entender que tinha sido atingido por bala verdadeira; que o aparelho celular e a arma estavam na sua posse ao ser preso.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
Francisco Pinheiro Borges Neto
, que declarou:

Que, policiais estavam próximos da avenida João Paulo, quando a viatura foi parada por um motoqueiro, informando que dois assaltantes cometiam roubo em um ônibus; que quando iam para o local encontraram o acusado em fuga pela Almirante com arma de fogo na mão, chegando a apontar para a guarnição; que o acusado não obedeceu a ordem de parada pelo que foi atingido por uma bala de borracha (elastômetro); que em seguida se rendeu e foi preso; que a vítima se aproximou e reconheceu o preso, além de contar como o fato ocorreu, reconhecendo também a arma de fogo e o seu celular; que no local havia muitos populares que o preso foi para a unidade de saúde e depois para a unidade policial; que o comparsa não foi identificado nem preso.

Por ocasião do interrogatório, o recorrente narrou que o verdadeiro autor do roubo lhe ofereceu cinco drogas para que segurasse a arma de fogo e o celular roubado; que estava no ônibus quando o outro subiu; que não sabe como ele adquiriu a arma; que conversou com a vítima no ônibus, pedindo ajuda; que não roubou a vítima; que o comparsa disse que seu nome era Moisés e na descida tomou outro rumo e fugiu; que o declarante foi preso; que ao ser preso tinha largado a arma e o celular.

Diante das provas orais e materiais constantes do acervo processual, inegável a ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade delitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Na hipótese, a combativa defesa advoga a tese única de que a conduta do recorrente não se subsumiria ao tipo narrado na exordial, mas se adequaria a condição de
partícipe, segundo os termos do art. 29, §1º do Código Penal. Nesses termos, inaplicável a tese esposada pela defesa, vejamos:

De fato, o protagonismo que se refere a tese defensiva, corresponde
aquela de pouca ou nenhuma relevância causal, considerando o critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Na verdade, trata-se daquela conduta que, inobstante ter contribuído para o resultado, não poderia ser considerada relevante, devendo ser sopesada com menos rigor, a qual seria direcionada ao coadjuvante da ação reprovável, jamais ao seu titular ou protagonista dito principal.

No caso, restou incontroverso que a ação perpetrada pelo apelante teria sido essencial para o desfecho criminoso, uma vez que, segundo se extraem da narrativa constante do acervo processual, a dupla se sentou ao lado da vítima no coletivo, quando o recorrente iniciou uma conversa com a potencial vítima,

para sondar acerca de sua vulnerabilidade, então, de forma orquestrada, trocou de assento com o comparsa que estava na posse da arma de fogo, para praticar o crime, quando este sacou da arma de fogo e exigiu que o ofendido entregasse seu celular e, de posse deste, repassou ao apelante juntamente com o revólver para que guardasse, então desceram e empreenderam fuga, sendo perseguido pela polícia, que observou que o recorrente estava correndo com a arma na mão, quando foi efetuado um disparo de bala de borracha que atingiu o apelante, ocasião em que parou de correr, sendo alcançado e preso. Narrativas que foram replicadas tanto pela vítima MICHAEL SILVA DE SOUZA, quanto pelos policiais
Fernando Gomes da Silva Costa e Francisco Pinheiro Borges Neto,
agentes que participaram da diligencia que efetuou a abordagem do recorrente, ocasião em que foram encontrados um revólver e o aparelho celular SANSUNG A-52 PRETO, pertencente a vítima.

Destarte, o
art. 29, § 1º do CP dispõe que todos os participantes do evento criminoso incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Nesse cenário, com supedâneo nas provas materiais e orais colacionadas aos autos, restou comprovado, no caso presente, que a conduta do apelante foi essencial para a prática do delito, pois
possuía pleno conhecimento da intenção criminosa do comparsa, tendo aderido a conduta, tanto na abordagem da vítima, como na fuga,
devendo responder, incontinenti, pelo crime praticado, não como participe, mas como protagonista principal do evento delituoso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 2. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus, seus amigos, para a consumação do roubo, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. Segundo delineado no aresto, a conduta do ora recorrente foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois possibilitou, além da identificação física da vítima, sua rotina detalhada, informações que foram repassadas aos executores. Essas circunstâncias indicam coautoria, e não participação de menor relevância. 3. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Com efeito, diante dos fatos, das provas e da dinâmica envolvida na pratica criminosa, invariavelmente o recorrente DOUGLAS DAVID COSTA, concorreu para a consumação do roubo, pois atuou ativamente para o seu desfecho, sendo a sua conduta relevante para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que atuou em
unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, protagonizou o evento delituoso, viabilizando a consecução do crime, cuja res furtiva saiu da esfera de vigilância da vítima, pelo que deve responder pelo resultado.
Portanto, temerário o acolhimento da tese defensiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, indicaram a autoria, e não
participação
de menor relevância,
devendo seguir irretocável o
decisum
hostilizado em todos os seus termos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
douglas david costa nogueira,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado
no art. 157, §2º, inciso II, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024